Tribunal: STJ
Processo: 5003852-27.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961048 - MS (2025/0214371-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: DANIEL CARRAZZONI RIBEIRO DA COSTA
ADVOGADO
: MARTSUNG FORMIGA CAVALCANTE E RODOVALHO DE
ALENCAR - PB010927
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o E 1.022,
II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. CONTRARIEDADE
AO ART. 16 DA
OFENSA AOS ARTS. 502, 503 E 507, DO CPC.
LEI No 7.347/85.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado. A mera insatisfação com o conteúdo da
decisão proferida não enseja o cabimento dos embargos de declaração. Com efeito, o
fato de o Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da defendida pelo
recorrente, elegendo fundamentos distintos daqueles por ele propostos, não configura
omissão ou ausência de fundamentação.
2. Aplicável o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por analogia,
quanto às normas apontadas como violadas, uma vez que as razões recursais
delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto
impugnado.
2 . Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/11/2025
19/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
21 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52506488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:39:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: fd4a1784-bab0-4b63-b293-c76c150d351a

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52506488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:39:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: fd4a1784-bab0-4b63-b293-c76c150d351a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961048 - MS (2025/0214371-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: DANIEL CARRAZZONI RIBEIRO DA COSTA
ADVOGADO
: MARTSUNG FORMIGA CAVALCANTE E RODOVALHO DE
ALENCAR - PB010927
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o E 1.022,
II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. CONTRARIEDADE
AO ART. 16 DA
OFENSA AOS ARTS. 502, 503 E 507, DO CPC.
LEI No 7.347/85.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado. A mera insatisfação com o conteúdo da
decisão proferida não enseja o cabimento dos embargos de declaração. Com efeito, o
fato de o Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da defendida pelo
recorrente, elegendo fundamentos distintos daqueles por ele propostos, não configura
omissão ou ausência de fundamentação.
2. Aplicável o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por analogia,
quanto às normas apontadas como violadas, uma vez que as razões recursais
delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto
impugnado.
2 . Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO, contra decisão monocrática, de
minha lavra, que conheceu do agravo em recurso especial interposto por ela para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos da seguinte
ementa,
(fl. 600):
verbis
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o E 1.022, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. OFENSA AOS ARTS. 502, 503 E
507, TODOS DO CPC. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS
Documento eletrônico VDA51860195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:31
Código de Controle do Documento: bea66865-4a8a-4e20-a0e5-4e5addbfaadd

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 284/STF.
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR- LHE PROVIMENTO.
Em seu agravo interno, a recorrente aponta violação aos arts. 489, § 1o, 1.022, II,
502, 503 e 507 do CPC, afirmando que, apesar da oposição de embargos de declaração, o acórdão
recorrido deixou de enfrentar questões essenciais aptas a infirmar o resultado do julgamento, tais
como: a impossibilidade de aplicação retroativa do Tema 1.075 de Repercussão Geral, o
desrespeito aos limites da coisa julgada e a vigência do
da LACP à época da lide (fls. 611-
art. 16
615).
Afirma que o acórdão afastou a incidência do
da Lei da Ação Civil Pública,
art. 16
sob o fundamento de que a sentença executada não teria registrado a aplicação do referido
dispositivo. Sustenta, porém, que é inviável exigir menção expressa, no título judicial, à incidência
do
da LACP, quando o próprio pedido inicial delimitou a abrangência da lide (fls. 614-615).
art. 16
Pondera que as razões do agravo em recurso especial não são dissociadas, tendo
apresentado extensa e robusta fundamentação legal e jurisprudencial para reforçar a tese de que os
limites subjetivos da coisa julgada são definidos pelo pedido formulado na petição inicial (e
aditamento) da ação coletiva, em consonância ao princípio da adstrição e congruência (fl. 613), o
que "por si só já afasta a aplicação da súmula 284/STF" (fls. 613-614).
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 619-639.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, na extensão, negou provimento ao Recurso Especial por entender não estar configurada
a violação aos arts. 489, § 1o e 1.022 II, do CPC.
A agravante, em suas razões, insiste na contrariedade aos arts. 489, § 1o e 1.022 II,
502, 503 e 507 do CPC, bem como ao
da
Para tanto, alega que, embora
art. 16
Lei no 7.347/85.
tenham sido opostos embargos de declaração, o r. acórdão incorreu em relevantes omissões acerca
de questões relacionadas, em síntese, à ilegitimidade ativa do exequente domiciliado fora do
Estado do Mato Grosso do Sul para promover o cumprimento individual do título formado na ACP
no 0005019-15.1997.4.03.6000, afirmando existir limitação territorial/ativa implícita no título
coletivo.
Contudo, verifica-se que não há falar em afronta aos referidos dispositivos, na
medida em que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado. Vejamos.
Documento eletrônico VDA51860195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:31
Código de Controle do Documento: bea66865-4a8a-4e20-a0e5-4e5addbfaadd

A Corte de origem enfrentou expressamente os pontos centrais suscitados pela
União, destacando que o núcleo da questão era a inexistência de limitação territorial no título da
ACP, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar embargos de
declaração, razão pela qual não se configura negativa de prestação jurisdicional, senão observemos
(fls. 347-349):
Da análise da inicial, do aditamento a ela e da sentença, não extraio argumentos
que legitimem as conclusões a que chegaram decisão recorrida e contrarrazões
de apelação da União.
Quanto à suposta limitação territorial da eficácia da sentença relativamente
aos servidores lotados no âmbito de abrangência da Seção Judiciária de
Mato Grosso do Sul, que teria sido postulada pelo MPF, nem a inicial nem o
aditamento apontaram ou sequer mesmo insinuaram sobredita limitação.
Tampouco a sentença foi nesse sentido. (grifo nosso)
Digo-o, ainda que promovida interpretação conjunta desses atos processuais, a
única razão de que poderia lançar mão a União para concluir pela limitação da
eficácia da sentença talvez emerja da leitura da petição de aditamento à inicial,
em que indicados os entes da administração pública indireta contra os quais o
parquet esclareceu agir.
Porém, da leitura do aditamento, percebo que a alusão ao estado de Mato
Grosso do Sul deu-se, tão-somente, para indicar os endereços locais em que
eles poderiam ser citados. (grifo nosso)
Observe-se o
de tela.
print
(...)
Fora isso, inexistem elementos a dar guarida à tese segundo a qual a União teria
sido levada em erro ao defender-se no processo de conhecimento, o que, em
homenagem ao princípio da adstrição da sentença ao pedido, implicaria na
limitação territorial do título.
Quanto à tese de ilegitimidade ativa da parte autora, segundo sentença e
contrarrazões de apelação, não lotada em Mato Grosso do Sul, pelas razões que
assim expus, essa igualmente há de ser afastada, uma vez que, repita-se, a
eficácia do título executivo não foi limitada ao âmbito territorial da Seção
Judiciária de Mato Grosso do Sul.
Além disso, a sentença expressamente consignou que os beneficiários seriam
aqueles servidores lotados nos órgãos da União e dos entes da administração
pública indireta contra os quais agiu o MPF, o que é o caso dos autos a julgar
pela documentação que acompanha o cumprimento de sentença.
Finalmente, quanto ao argumento da União de que a sentença coletiva transitou
em julgado em 2019 e não poderia ser alterada retroativamente, mesmo após o
Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade do
da
art. 16
pondero que a observação da recorrida parte da premissa de
Lei no 7.347/1985,
que a eficácia da sentença foi territorialmente limitada, e que, agora, a exequente
tentaria se aproveitar das consequências do julgamento feito pelo pretório
excelso.
A limitação territorial, pela análise que fiz da ação de conhecimento, foi, por
mim, categoricamente rechaçada, pela leitura das principais peças do processo,
dentre as quais destaco a inicial e respectiva emenda e sentença. De qualquer
ângulo que se lhes olhe, não extraio aquela limitação, razão pela qual é viável o
processamento da execução.
Documento eletrônico VDA51860195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:31
Código de Controle do Documento: bea66865-4a8a-4e20-a0e5-4e5addbfaadd

Registre-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não enseja
o cabimento dos embargos de declaração. Com efeito, o fato de o Tribunal haver decidido o
recurso de forma diversa da defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos distintos daqueles
por ele propostos, não configura omissão ou ausência de fundamentação. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.347.060/SP,
12/8/2024,
DJe de
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
15/8/2024;
REsp n. 2.130.408/CE,
Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Ademais, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.570.205/SP,
DJe de
.
5/12/2023,
19/4/2024)
Destaca-se que, nas suas razões de recurso especial, a União afirmou, em síntese
que se mostra inviável, no caso concreto, a aplicação retroativa da tese firmada no Tema 1.075, por
importar violação aos limites da coisa julgada (arts. 502, 503 e 507, do CPC), conforme assentado
pelo STF no Tema 733 da repercussão geral. Entretanto, o Tribunal
solucionou a
a quo
controvérsia asseverando que não houve limitação territorial na inicial da ação de origem, nem na
respectiva sentença.
Dessarte, incide,
, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do STF, quanto
in casu
às normas apontadas como violadas, uma vez que as razões recursais delineadas no especial estão
dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, o que atrai, por conseguinte, o
referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
". Nesse sentido:
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO
FORMULADO PERANTE A CORTE DE ORIGEM EM RAZÃO DE
ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RECURSO MANEJADO EM
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JULGAMENTO DO APELO RARO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS DISSOCIADOS
DOS ALICERCES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF.
1. Possível prosseguir no julgamento do recurso especial no caso, haja vista que,
a despeito da notícia de acordo entre os litigantes e da suspensão do feito
executivo na origem, o especial apelo foi manejado em sede de exceção de pré-
executividade, sendo que, conforme remansosa jurisprudência do STJ, "O art. 793
do CPC inibe o juiz de praticar quaisquer atos processuais quando suspensa a
execução - excetuando-se apenas os de urgência -, mas não impede o
processamento de embargos à execução, que se constituem como típica ação de
conhecimento, de natureza autônoma" (
relator Ministro
REsp n. 1.234.480/SC,
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2011,
30/8/2011)
2. Outrossim, o pedido de suspensão do feito recursal foi apresentado ainda
perante a Corte regional, já tendo transcorrido o prazo máximo inserto no § 4o, in
fine, do
do CPC, não havendo óbice, pois, a que se promova o
art. 313,
julgamento, decorrência própria do impulso oficial dos autos.
Documento eletrônico VDA51860195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:31
Código de Controle do Documento: bea66865-4a8a-4e20-a0e5-4e5addbfaadd

3. Inviável o conhecimento de recurso especial quando apresenta razões
dissociadas dos alicerces do acórdão recorrido. Na hipótese, o arrazoado recursal
sustenta a não ocorrência da prescrição ordinária para a cobrança do crédito
tributário; sendo que o julgado regional vislumbrou ter-se operado a prescrição
intercorrente.
Incidência da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.061.230/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI . RECURSO QUE NÃO
PROMOVE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DISSOCIAÇÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem a diretriz de que, se o recorrente
apresenta razões dissociadas dos fundamentos adotados pelo julgado recorrido, a
insurgência é deficiente na sua argumentação, circunstância que atrai a aplicação,
por analogia, do enunciado de Súmula 284 da excelsa Corte Suprema (AgInt nos
EDcl no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira
AREsp 1.700.429/RJ,
Turma, DJe 29.04.2021; AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.806.873/PE,
FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 25.11.2020).
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no PUIL n. 2.406/DF, rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador
Convocado do TRF5), Primeira Seção, DJe de 5/5/2022)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51860195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:31
Código de Controle do Documento: bea66865-4a8a-4e20-a0e5-4e5addbfaadd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.961.048 / MS
Número Registro: 2025/0214371-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50038522720244036000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: DANIEL CARRAZZONI RIBEIRO DA COSTA
ADVOGADO : MARTSUNG FORMIGA CAVALCANTE E RODOVALHO DE ALENCAR -
PB010927
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E 8.627/1993
LEI 8.622/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: DANIEL CARRAZZONI RIBEIRO DA COSTA
ADVOGADO : MARTSUNG FORMIGA CAVALCANTE E RODOVALHO DE ALENCAR -
PB010927
TERMO
Documento eletrônico VDA52503978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:58:28
Código de Controle do Documento: 72af89be-2e97-4770-87b9-07c5e7ee9401

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
19/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:58:28
Código de Controle do Documento: 72af89be-2e97-4770-87b9-07c5e7ee9401